Tribunal: TJMT
Processo: 1031103-09.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031103-09.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 13.724.139/0001-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXSSANDRO PEREIRA DE MATOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– CONTRATOS BANCÁRIOS
–
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO.

Diante do ajuizamento da ação e a consolidação do débito, cessa a cobrança dos encargos contratuais. A partir do ajuizamento da ação cabe apenas a incidência sobre o valor devido de correção monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031103-09.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA., ALEXSSANDRO PEREIRA DE MATOS

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 1031103-09.2017.8.11.0041 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Alexbat Distribuidora de Baterias Ltda. e Alessandro Pereira de Matos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente
o pedido do autor, a fim de condenar a parte requerida a pagar o valor de R$100.999,96 (cem mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a citação.

APELO
: o apelante sustenta que mostra equivocada a sentença ao determinar a incidência da correção monetária a partir da citação, porque se trata de acréscimo com objetivo exclusivo de recomposição efetiva da desvalorização da moeda que não é condicionada a qualquer termo.

Argumenta ainda que o contrato, devidamente assinado pela parte apelada, prevê expressamente a incidência de juros moratórios a partir da inadimplência, bem assim que se trata de mora
ex re,
porquanto se trata de dívida líquida e positiva (artigo 397 do CC), caso em que os juros moratórios somente a partir da citação acaba por privilegiar o devedor apelado.

Anota também que a correção e os juros moratórios foram calculados até o ajuizamento da ação, caso em que deve ser determinada a incidência do encargo a partir desta data e não da citação do apelado.

Assim, requer o provimento do recurso para alterar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios para a partir do ajuizamento da ação (data do cálculo).

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 146134704.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso está em saber se é caso de alterar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios fixados na sentença impugnada, para contar a partir do ajuizamento da ação.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança em que a instituição financeira autora, aqui apelante, objetiva receber a importância líquida, atualizada desde a propositura da ação, no montante de R$ 100.999,96 (cem mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), representada pelos Contratos de Descontos de Direitos Creditórios de n. 15568041, 2085701, 2476133, 2966282 e 4213616, não adimplidos.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda e, apesar de estar fundamentada no art. 1º, § 2º, da Lei n. 6899/1981 c/c art. 397 do CC, fixou a incidência inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora a partir da citação.

Quanto ao termo inicial da atualização monetária, estabelece o artigo 1º da Lei 6.899, de 08 de abril de 1981:

Art 1º -
A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial
, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1º - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.

§ 2º -
Nos demais casos
, o cálculo far-se-á
a partir do ajuizamento da ação
.

P
or não se tratar de execução, é aplicável o art. 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/81, que estabelece que a correção monetária, nos demais casos, como de
ação monitória ou cobrança
,
terá como termo inicial o ajuizamento da ação
.

Nesse sentido, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Processo Civil. Comercial. Ação monitória para cobrança de cheques prescritos.
Termos inicial da correção monetária. Data: ajuizamento da ação
. Peculiaridades do caso concreto. (...)". (STJ - 1ª Turma, REsp 237626 - GO, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 6.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 15.4.02, p. 170.)
(g.n)

E mais:

"Sobre dívida decorrente de decisão judicial, em cobrança, por meio de processo de conhecimento, de dívida representada por notas promissórias
que perderam sua força cambial
,
incide correção monetária, mas a partir do ajuizamento da ação, nos termos do §2º do art. 1º da Lei 6.899/81
" (STJ-RT 668/172).

(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. (...) ENCARGOS DO INADIMPLEMENTO. Diante da expressa contratação da cobrança dos encargos de inadimplemento, no caso concreto, é devida a sua incidência sobre o valor nominal desde o inadimplemento até o ajuizamento da presente demanda.
Outrossim, tendo em vista o ajuizamento da ação e a consolidação do débito, cabe,
a partir do seu ajuizamento, apenas a incidência sobre o valor devido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês (art. 397 do CC)
. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA CITRA PETITA. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA
”.
(Apelação Cível, Nº 70082662222, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 30-10-2019) (g.n)

Acerca do tema, está Egrégia Câmara decidiu:

APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA
– CONTRATOS BANCÁRIOS – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do ajuizamento da ação e a consolidação do débito, cessa a cobrança dos encargos contratuais. A partir do ajuizamento da ação cabe apenas a incidência sobre o valor devido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês. É cabível a aplicação de correção monetária a fim de recompor o poder da moeda. Hipótese diversa representaria enriquecimento sem causa à parte. (N.U 0007586-31.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Por sua vez, quanto aos juros de mora, o art. 397 do Código Civil:

Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.

Como se vê
, do artigo acima transcrito, não há falar em incidência de juros de mora apenas a partir da citação, porque o devedor já está constituído em mora desde o inadimplemento da obrigação (mora ex re).

Assim, com razão o apelante
, porquanto, tratando-se de dívida líquida e com data de vencimento certa, os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela, a teor do que estabelece o citado art. 397 do Código Civil. Todavia, no caso específico,
os juros devem ser computados a partir do ajuizamento da ação (data do cálculo), sob pena de
bis in idem
, como ressaltado pelo próprio agente financeiro apelante.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
para determinar a incidência da correção monetária e
dos juros de mora a partir do

ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022